Tribunal: TJDFT
Processo: 0734452-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734452-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSÂNGELA SILVA, RONDON ANTONIO DA SILVA APELADO: RODOLFO ANTONIO DA SILVA, RONALDO ANTONIO DA SILVA, RENATO SILVA CUNHA D E S P A C H O Manifeste-se a parte apelante sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé, apontado em contrarrazões de recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator